Tribunal: STF
Processo: HC 256784
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL PELA SUPOSTA ILEGALIDADE DE PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NA INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.5.2025, por Sérgio Afonso Mendes, advogado, em benefício de José Lopes de Matos ou José Lopes de Mattos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.8.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 873.600, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TESE DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS DECISÕES DO PRIMEIRO GRAU. PRECLUS ÃO. REVISÃO CRIMINAL POR MEIO DE WRIT. SEGUNDA APELAÇÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS PRINCIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, o feito principal transitou em julgado em fevereiro/2018. Contudo, de acordo com as razões aqui apresentadas, sequer caberia a revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal. 



    III - Acerca da preclusão temporal da matéria já de conhecimento da defesa quando do processo principal, em insurgência apenas anos depois do trânsito em julgado da ação penal de origem, esta Corte Superior entende, sob o prisma dos princípios da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, pela impossibilidade de manejo do writ como forma de se obter uma segunda apelação criminal. 



    IV - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido”.



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa.



     



    2. O impetrante alega nulidade das sucessivas prorrogações de interceptação telefônica contra o paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação para essas decisões.



     



    Afirma que, “embora o primeiro despacho que autorizou a interceptação telefônica tenha sido fundamentado, ainda que sucintamente percebe-se que sequer o nome do paciente consta no deferimento do pedido”. 



     



    Sustenta que “não se consegue saber sequer quais os fatos e crimes estão sendo investigados e tampouco se preenchem os requisitos exigidos pela Lei 9.296/96, (...) não foram explicadas as razões pelas quais a referida medida era imprescindível e porque outras medidas não poderiam ser tomadas antes da cautelar extrema e, por último, (...) ausentes os fundamentos da necessidade da medida em face do paciente, leia-se, quais eram os indícios de autoria ou participação dele nas supostas fraudes licitatórias até então apuradas”. 



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se que declarada a nulidade das interceptações telefônicas pela ausência de fundamentação idônea, concreta e pormenorizada exigida pela lei, promovendo-se o desentranhamento de tudo aquilo que foi colhido durante a medida gravosa e respectivas prorrogações, nos termos do art. 157, § 1º do CPP. 



    (…) aguarda-se a concessão da liminar e, afinal, o julgamento favorável do pedido formulados, com a definitiva concessão do WRIT”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    4. Em 18.5.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Assis/SP condenou o paciente na Ação Penal n. 0011810-11.2012.8.26.0047 “como incurso no art. 35 e, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, duas delas c/c o art. 40, V, do mesmo diploma legal, c/c o art. 29 do Código Penal, à pena de 15 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, além do pagamento de 2.259 dias-multa, no valor unitário mínimo”.



     



    Essa sentença foi confirmada em segunda instância, com o desprovimento da apelação criminal interposta pela defesa, pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse acórdão transitou em julgado em 5.3.2018 para a acusação e em 9.2.2018 para a defesa, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente em primeira instância.



     



    5. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, em 29.11.2023, o Habeas Corpus n. 873.600, postulando a nulidade da ação penal na origem em razão da eventual ilegalidade na prorrogação da interceptação telefônica realizada no curso da instrução, pleito reiterado na presente impetração. Em 30.11.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou o Habeas Corpus n. 873.600, por ser substitutivo de revisão criminal. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao desprover o agravo regimental da defesa em julgamento que é o objeto da presente impetração.



     



    6. Como mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 9.2.2018 para a defesa, tornando-se definitivo o título penal condenatório mais de sete anos antes da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 26.5.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



     



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



     



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



     



    7. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



     



    8. A alegação deduzida na inicial da presente impetração, de que teria havido ilegalidade nas prorrogações da interceptação telefônica no curso da instrução na origem e, por consequência, de que seria nula a ação penal, é matéria não analisada na decisão objeto da presente impetração. Ao manter a decisão pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 873.600 pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado objeto da presente impetração, negou provimento ao agravo regimental da defesa, restringindo-se a assentar ser a impetração sucedâneo de revisão criminal:



    “(...) Conforme consta na decisão agravada, no caso concreto, o feito principal transitou em julgado em fevereiro/2018. 



    Contudo, de acordo com as razões aqui apresentadas, sequer caberia a revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal.



    (…) Ademais, na hipótese dos autos, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte agravante, visto que a defesa se quedou inerte aguardando pacificamente anos se passarem para, então, buscar guarida. 



    Desta feita, como regra, o trânsito em julgado da condenação impede a parte de impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados”.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora